Tribunal: TJMT
Processo: 1007895-07.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1007895-07.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Limitação de Juros, Cheque, Defeito, nulidade ou anulação, Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[CAROLINA BORGES BERTOLINI - CPF: 127.576.436-30 (ADVOGADO), M DOS SANTOS ZERI LTDA - CNPJ: 04.256.383/0001-14 (AGRAVANTE), CLEMIR PEREIRA ZERI - CPF: 237.899.481-87 (AGRAVANTE), VALDIR ALEIXO - CPF: 379.967.201-00 (AGRAVADO), JOSE MARIA MARIANO - CPF: 062.481.609-53 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1007895-07.2026.811.0000

AGRAVANTE:
M
DOS SANTOS ZERI LTDA e CLEMIR PEREIRA ZERI

AGRAVADO:
VALDIR ALEIXO

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. DECISÃO SANEADORA. LIMITAÇÃO DAS QUESTÕES CONTROVERTIDAS. INDEFERIMENTO DE INTERVENÇÃO DE TERCEIROS E PROVA PERICIAL. DISCUSSÃO SOBRE VALIDADE DO CRÉDITO E AGIOTAGEM. PRETENSÃO RECURSAL DE CARÁTER SATISFATIVO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão saneadora proferida em ação monitória, que indeferiu a denunciação da lide, a produção de prova pericial e delimitou como ponto controvertido a caracterização de agiotagem nas taxas de juros aplicadas, sendo alegado pelos agravantes que a dívida decorrente de cheques prescritos envolveria prática de usura, quitação parcial por compensação e pagamentos, bem como necessidade de inversão do ônus da prova.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível, em sede de agravo de instrumento, analisar matérias relativas à validade e exigibilidade do crédito discutido na ação monitória; (ii) estabelecer se a decisão saneadora que indefere intervenção de terceiros, prova pericial e delimita os pontos controvertidos configura cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo de instrumento se destina ao controle de legalidade de decisões interlocutórias, não sendo via adequada para apreciação de matérias que se confundem com o mérito da demanda.

A discussão sobre validade dos cheques, existência do crédito, prática de agiotagem e encargos contratuais integra o núcleo central da lide e exige análise aprofundada e dilação probatória.

A apreciação dessas matérias em sede recursal implicaria indevida antecipação do julgamento do mérito e supressão de instância.

A pretensão recursal apresenta caráter satisfativo ao buscar esgotar o objeto da ação monitória antes da instrução processual.

O magistrado de origem exerce regularmente o poder de condução do processo ao delimitar os pontos controvertidos e indeferir provas ou intervenções desnecessárias naquele momento.

Não há cerceamento de defesa quando as questões suscitadas podem ser analisadas após a instrução probatória e eventual julgamento de mérito, com possibilidade de revisão por apelação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O agravo de instrumento não admite análise de matérias que se confundem com o mérito da ação principal e demandam dilação probatória.

A pretensão recursal de caráter satisfativo, voltada ao esgotamento do objeto da demanda, é incompatível com a via estreita do agravo de instrumento.

A delimitação dos pontos controvertidos e o indeferimento de provas ou intervenção de terceiros, quando fundamentados, não configuram cerceamento de defesa.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300 e 374.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, AI no 1008389-76.2020.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 07.10.2020.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1007895-07.2026.811.0000

AGRAVANTE:
M
DOS SANTOS ZERI LTDA e CLEMIR PEREIRA ZERI

AGRAVADO:
VALDIR ALEIXO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
M DOS SANTOS ZERI LTDA e CLEMIR PEREIRA ZE
RI

em face da r. decisão interlocutória proferida pelo
Juízo da 2a Vara da Comarca de São José do Rio Claro/MT
, nos autos da
Ação Monitória n. 1000226-08.2020.811.0033,
ajuizada por
VALDIR ALEIXO
, que, em sede de saneamento, indeferiu a intervenção de terceiros e a produção de prova pericial, delimitando como ponto controvertido “se as taxas de juros aplicadas caracterizam a prática de agiotagem”.

Em suas razões, os agravantes sustentam que a ação monitória foi fundada em cheques prescritos que representariam dívida oriunda de contrato verbal de empréstimo, no qual teriam sido pactuados juros de 4% ao mês, configurando prática de agiotagem.

Alega que parte substancial da dívida teria sido quitada por meio de compensação decorrente de compras realizadas pela companheira e filha do agravado no estabelecimento comercial da agravante, conforme pacto verbal de abatimento, além de pagamentos diretos comprovados por recibos e transferências.

Afirma que o agravado teria confessado, em impugnação aos embargos monitórios, a cobrança de juros de 4% ao mês e a natureza simulada de determinados títulos, circunstância que tornaria incontroversa a prática de usura.

Argumenta que a decisão saneadora incorreu em equívoco ao: a) indeferir a denunciação da lide em face de Maria dos Anjos Cardoso de Amorim e Gabriela Korb Aleixo; b) delimitar como fato controvertido a caracterização da agiotagem, quando se trataria de matéria jurídica e, ademais, fundada em fato confesso (art. 374 do CPC); c) indeferir a inversão do ônus da prova, à luz da Medida Provisória no 2.172-32/2001.

Aduzem que a manutenção da decisão implica cerceamento de defesa, especialmente diante do indeferimento da prova pericial contábil e da não adequação da distribuição do ônus probatório.

Ao final requerem, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo para sustar a audiência designada para 01/04/2026., e no mérito, postulam pelo provimento do agravo para retificação da decisão saneadora, afastando a caracterização da agiotagem como ponto controvertido fático, reconhecendo-a como matéria incontroversa, determinar a inversão do ônus da prova e admitir a denunciação da lide.

Houve recolhimento do preparo recursal, conforme comprovante id. 348854880.

A tutela de urgência recursal foi indeferida, conforme decisão id. 348988859.

Devidamente intimado a parte agravada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento recursal.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares:

Como relatado, cuida-se
de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
M DOS SANTOS ZERI LTDA e CLEMIR PEREIRA ZE
RI

em face da r. decisão interlocutória proferida pelo
Juízo da 2a Vara da Comarca de São José do Rio Claro/MT
, nos autos da
Ação Monitória n. 1000226-08.2020.811.0033,
ajuizada por
VALDIR ALEIXO
, que, em sede de saneamento, indeferiu a intervenção de terceiros e a produção de prova pericial, delimitando como ponto controvertido “se as taxas de juros aplicadas caracterizam a prática de agiotagem”.

Pois bem.

A controvérsia consiste em saber se é possível analisar, em agravo de instrumento, questões relativas à validade e exigibilidade dos cheques, que se confundem com o mérito da ação, ou se tais matérias devem ser examinadas apenas após a instrução processual.

Da análise detida dos autos, verifica-se que as razões recursais deduzidas pelos agravantes se concentram, essencialmente, na tentativa de infirmar a própria existência do crédito perseguido na ação originária, ao sustentarem a invalidade dos cheques, a inexigibilidade da obrigação e a ocorrência de irregularidades na cobrança, inclusive quanto a encargos e limitação de juros.

Ocorre que tais matérias não possuem natureza meramente processual ou incidental, mas, ao contrário, inserem-se no núcleo central da controvérsia, configurando verdadeira discussão de mérito.

Nessa perspectiva, a apreciação dessas questões em sede de agravo de instrumento implicaria indevida antecipação do julgamento do mérito da demanda principal,
o que não se admite na estreita via recursal eleita.

Com efeito, o agravo de instrumento se destina ao controle de legalidade das decisões interlocutórias, não sendo instrumento adequado para a solução definitiva da lide, sobretudo quando a análise pretendida demanda aprofundamento probatório.

A pretensão recursal, tal como deduzida, revela inequívoco caráter satisfativo, na medida em que busca, por via transversa, obter pronunciamento judicial apto a esgotar o objeto da ação monitória, antes mesmo da formação completa do contraditório e da instrução processual.

Neste seguimento:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO E DANOS MORAIS – CONTRATO VERBAL DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULOS - INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – CARÁTER SATISFATIVO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO. Em se tratando de contrato verbal, como a própria parte agravante confessa, sem a formação do contraditório, revela-se temerária a concessão de tutela, sendo recomendável a oitiva da parte contrária, a fim de que se possibilite ampla dilação probatória acerca das alegações. No caso, a Magistrada agiu com acerto, pois, se acaso deferida, em sede de cognição sumária, revestir-se-ia de caráter satisfativo, o que esgotaria o próprio objeto da prestação jurisdicional. Assim, sem a formação do contraditório, revela-se temerária a concessão de tutela, sendo recomendável a oitiva da parte contrária, a fim de que se possibilite ampla dilação probatória acerca das alegações.”
(TJ-MT - AI: 10083897620208110000 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 07/10/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/10/2020).”

Admitir tal providência importaria em indevida supressão de instância, além de comprometer a regular marcha processual, esvaziando a utilidade da fase instrutória e do próprio julgamento de mérito pelo juízo natural da causa.

Ademais, eventual inconformismo das partes com o julgamento de mérito a ser proferido pelo Juízo de origem poderá ser amplamente revisto por meio do recurso de apelação, via adequada para o reexame aprofundado das questões fáticas e jurídicas controvertidas.

No tocante à alegação de nulidade da decisão agravada, igualmente não merece acolhimento.

O magistrado de origem atuou dentro dos limites de seu poder de condução do processo, limitando-se a rejeitar, neste momento processual, teses que demandam dilação probatória, sem impedir o exercício do contraditório ou da ampla defesa.

Não há, portanto, qualquer evidência de prejuízo processual ou cerceamento de defesa, razão pela qual não se vislumbra nulidade a ser reconhecida.

Diante desse cenário, resta evidente que a decisão agravada não padece de qualquer vício, devendo ser integralmente mantida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026